Tribunal: TJMT
Processo: 1011535-34.2022.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011535-34.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON SANTOS MARQUES - CPF: 077.808.901-04 (APELANTE), FABIO DOS SANTOS - CPF: 626.073.963-01 (APELANTE), JOAO VITOR DA SILVA BRIZOLA - CPF: 064.132.091-43 (APELANTE), RIAN BRUNO BASTOS DOS SANTOS - CPF: 045.386.322-10 (APELANTE), WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 039.516.071-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 049.954.541-95 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011535-34.2022.8.11.0040

APELANTE: CLEITON SANTOS MARQUES, FABIO DOS SANTOS, JOAO VITOR DA SILVA BRIZOLA, RIAN BRUNO BASTOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. POSSE COMPARTILHADA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DE JOÃO VITOR, CLEITON E RIAN PROVIDOS
. MENORIDADE RELATIVA. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DE FÁBIO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por João Vitor da Silva Brizola, Cleiton Santos Marques, Rian Bruno Bastos dos Santos e Fábio dos Santos contra sentença condenatória que reconheceu a posse compartilhada de arma de fogo de uso permitido, com numeração raspada, entre os quatro réus, resultando na condenação por porte ilegal de arma.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para imputar a posse compartilhada da arma de fogo aos recorrentes João Vitor, Cleiton e Rian, além de analisar o pedido de reconhecimento da atenuante de menoridade relativa em favor do corréu Fábio.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de provas concretas que demonstrem o vínculo subjetivo entre João Vitor, Cleiton, Rian e o corréu Fábio, sendo este último o único que assumiu a propriedade da arma de fogo apreendida.

4. Ausência de evidências de que os recorrentes João Vitor, Cleiton e Rian tivessem pleno conhecimento da arma ou das munições, ou que mantivessem qualquer liame com o corréu Fábio.

5. A jurisprudência pátria e o princípio in dubio pro reo recomendam a absolvição diante da insuficiência de provas para configuração de posse compartilhada.

6. Quanto ao pedido de aplicação da atenuante de menoridade relativa a Fábio, restou devidamente comprovada sua idade, sendo aplicável o art. 65, I, do Código Penal, sem, contudo, redução da pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação parcialmente provida. Absolvição de João Vitor da Silva Brizola, Cleiton Santos Marques e Rian Bruno Bastos dos Santos do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada.

8. Reconhecimento da atenuante de menoridade relativa em favor de Fábio dos Santos, sem alteração da pena fixada na sentença.

Tese de julgamento:

"A ausência de provas que demonstrem vínculo subjetivo e posse compartilhada de arma de fogo com numeração raspada entre corréus exige a aplicação do princípio in dubio pro reo."

"A aplicação da atenuante de menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, I; CF/1988; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1000841-67.2022.8.11.0052; STF, RE 597.133/PR; STJ, AgRg no HC 877.588/PE.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011535-34.2022.8.11.0040

APELANTE: CLEITON SANTOS MARQUES, FABIO DOS SANTOS, JOAO VITOR DA SILVA BRIZOLA, RIAN BRUNO BASTOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de JOÃO VITOR DA SILVA BRIZOLA, CLEITON SANTOS MARQUES, RIAN BRUNO BASTOS DOS SANTOS e FÁBIO DOS SANTOS, condenados pelo crime tipificado no art. 16,
caput
, e § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 e apenados a 3 [três] anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, cada um deles.

Pleiteia a absolvição de JOÃO VITOR, CLEITON E RIAN, aduzindo que não há provas bastantes para comprovar a autoria do delito imputado a eles. Subsidiariamente, almeja o reconhecimento da menoridade relativa de JOÃO VITOR e RIAN.

Em relação a FÁBIO, pede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, com a minoração da pena imposta.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011535-34.2022.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

FÁBIO DOS SANTOS, CLEITON SANTOS MARQUES, RIAN BRUNO BASTOS DOS SANTOS e JOÃO VITOR DA SILVA BRIZOLA foram presos em flagrante no dia
26/10/2022
.

O boletim de ocorrência n. 2022.296684 narra o seguinte:

“NESTA DATA E HORA ACIMA MENCIONADOS, FOMOS INFORMADOS VIA 190 DE QUE UMA QUADRILHA QUE ESTARIA PRATICANDO HOMICÍDIOS NESTA URBE HAVERIA ACABADO DE ENTRAR EM UM VEÍCULO UBER HB20, DE COR PRATA E, AINDA, QUE ESTARIAM ARMADOS PROCURANDO RIVAIS PARA MATAR. SENDO ASSIM, AS EQUIPES DE SERVIÇO DILIGENCIARAM AO LOCAL INFORMADO E DURANTE PATRULHAMENTO NA RUA TANGARA, VISUALIZARAM O VEÍCULO DENUNCIADO, SENDO DE IMEDIATO REALIZADO A ABORDAGEM. OS SUSPEITOS AO DESCEREM DO VEÍCULO QUEBRARAM DOIS APARELHOS DE CELULAR NA TENTATIVA DE DESTRUIR PROVAS, ATO CONTINUO, FOI REALIZADO A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL, SENDO LOCALIZADO NO BOLSO DO SUSPEITO JOÃO VITOR 09 MUNIÇÕES DE CAL 380. POSTERIORMENTE, DURANTE BUSCA VEICULAR FOI LOCALIZADO UM REVÓLVER CAL 38 COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – EM UM COMPARTIMENTO ATRÁS DO BANCO DO PASSAGEIRO, COM 08 (OITO) MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE, SENDO QUE
O SUSPEITO FABIO ASSUMIU SER O DONO DO ARMAMENTO
. DIANTE DOS FATOS, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS E ENCAMINHADOS A DEPOL PARA DEMAIS PROVIDENCIAS. OBS: OS SUSPEITOS POSSUEM LESÕES, QUE RELATARAM SEREM PROVENIENTES DE QUANDO SOFRERAM UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO E TIVERAM QUE SAIR CORRENDO PULANDO MUROS”.

JOÃO VITOR foi interrogado e respondeu:

“QUE esse é o momento em que pode dizer a sua versão dos fatos, e deseja explicar que a arma estava com o FÁBIO e não com o interrogado; QUE o interrogado não conhece o FÁBIO; QUE o interrogado chamou o UBER e quando o UBER chegou ele perguntou para o interrogado se o interrogado se incomodaria com o fato do FABIO estar no carro; QUE o interrogado respondeu que não se importava e seguiu viagem para o bairro Vila Bela, onde o interrogado mora; QUE deseja explicar que antes de chamar o carro de aplicativo o interrogado estava na Praça da Juventude juntamente com o CLEITON e o RIAN; QUE foram abordados pela PM na Rua São Francisco, próximo à Escola São Domingos; QUE mandaram todos descerem do carro; QUE o FÁBIO estava sentado no banco da frente e o interrogado e seus dois colegas estavam nos bancos de trás junto com o interrogado; QUE a PM encontrou a arma no banco da frente onde o FABIO estava sentado; QUE perguntado mais uma vez se é amigo do FABIO respondeu que não; QUE não sabe nada da vida pessoal do RIAN e do CLEITON, só os conhece a mais ou menos 02 meses; QUE o interrogado saiu da cadeia há 02 meses; QUE não sabe se eles já foram presos; QUE a pedido da advogada é indagado ao interrogado onde exatamente estava a arma: resposta não sabe dizer; QUE a pedido da advogada é indagado ao interrogado se arma de fogo foi encontrada exatamente com alguma pessoa? resposta NÃO SABE DIZER, mas o Fábio assumiu; QUE a pedido da advogada é indagado ao interrogado com quem estavam as munições encontradas? resposta COM O INTERROGADO em seu bolso esquerdo; QUE a pedido da advogada é indagado ao interrogado se com ele foram encontrados mais algum ilícito e se autoriza a Policia a fazer uma busca em sua casa? respondeu QUE consigo não foi encontrado mais nenhum ilícito e que autoriza a Polícia ir na sua casa se eles quiserem; QUE perguntado qual a origem das munições respondeu que as encontrou dentro de uma sacolinha no bairro Nova Aliança, perto do campo de futebol, na parte da tarde; QUE eram 08 munições de calibre 380; QUE não sabe dizer se as munições de calibre 38 estavam no revólver, mas estavam com o interrogado; QUE a pedido da advogada quer constar que acredita que a revista foi muito truculenta; QUE durante a revista afirma que recebeu tapa na cara e quando deitou no chão pisaram no seu rosto; QUE também quer dizer que ouviu os policiais dizendo que não iriam matar eles porque tinham câmeras naquele local; QUE afirma que foi torturado por várias horas no lado do radical (evento de festas)”.

CLEITON, por sua vez, narrou ao Delegado de Polícia:

“QUE esse é o momento em que pode dizer a sua versão dos fatos, e deseja explicar que a arma estava com o FÁBIO e não com o interrogado; QUE o interrogado não conhece o FÁBIO; QUE quem chamou o UBER foi o JOÃO VITOR e quando o UBER chegou o FÁBIO já estava dentro do carro; QUE não viu se ele estava armado; QUE o seu colega JOÃO VITOR não disse para o interrogado que ele havia encontrado uma sacolinha com munições de arma de fogo poucas horas antes, isto é, durante o dia; QUE o motorista ainda perguntou se havia problema de dividirem a corrida e responderam que não; QUE estavam na praça da JUVENTUDE e de lá pretendiam ir de UBER cada um para a sua casa; QUE primeiro iriam deixar o FABIO na casa dele e depois pretendiam seguir deixando cada um em sua casa, sendo que o interrogado iria ser o último porque iria no carro do aplicativo até PRIMAVERINHA; QUE normalmente paga a corrida de R$ 120,00; QUE no caminho até a primeira parada, que era para deixar o tal do FABIO, foram abordados pela PM, numa rua que não sabe o nome; QUE afirma que não foi torturado pela PM nessa rua e depois foi levado em outro lugar e nesse outro lugar recebeu vários socos e tapas no rosto, talvez por uma base de 10; QUE perguntado a respeito do local onde a arma de fogo foi localizada respondeu que não viu onde a arma de fogo foi localizada porque durante a revista ficou deitado com o rosto virado para o chão; QUE não sabe com quem ou onde a arma foi localizada; QUE o interrogado acredita que saiu da cadeia em julho de 2022; QUE afirma que não se filiou a nenhuma facção dentro da cadeia; QUE a pedido da advogada é indagado ao interrogado onde exatamente estava a arma: resposta não sabe dizer; QUE a pedido da advogada é indagado ao interrogado se arma de fogo foi encontrada exatamente com alguma pessoa? Resposta NÃO SABE DIZER, mas o Fábio assumiu; QUE a pedido da advogada é indagado ao interrogado com quem estavam as munições encontradas? resposta QUE NÃO SABE; QUE a pedido da advogada é indagado ao interrogado se com ele foram encontrados algum ilícito e se autoriza a Policia a fazer uma busca em sua casa? respondeu QUE consigo não foi encontrado nenhum ilícito e que autoriza a Polícia ir na sua casa se eles quiserem; QUE perguntado qual a origem das munições respondeu que desconhece a origem as munições; QUE perguntado se sabe que horas foi preso respondeu que não se lembra”.

RIAN BRUNO relatou:

“QUE deseja explicar que até hoje nunca fez RG; QUE esse é o momento em que pode dizer a sua versão dos fatos, e deseja explicar que não tinha nada de errado com o interrogado e o interrogado não sabia que esses caras estavam armados e com balas; QUE quem estava com a arma era o FÁBIO e não com o interrogado; QUE o interrogado não conhece o FÁBIO; QUE quem chamou o UBER foi o JOÃO VITOR e quando o UBER chegou o FÁBIO já estava dentro do carro; QUE não viu se ele estava armado; QUE o seu colega JOÃO VITOR disse para o interrogado que ele havia encontrado uma sacola com balas jogada na rua na parte da tarde de ontem, mas o interrogado achou que era um saco com balinhas de chupar; QUE o interrogado descobriu que eram balas de arma de fogo quando foram abordados pela PM; QUE conhece o JOÃO VITOR há menos de 2 meses; QUE conhece o CLEITON há menos tempo do que o JOÃO VITOR; QUE não conhece o FÁBIO; QUE a respeito da corrida com o carro de aplicativo foi o JOÃO VITOR que pediu o carro e quando o carro chegou o motorista perguntou se tinha problema dividir a corrida com outro passageiro, que todos disseram que não; QUE foram sentido a casa do interrogado no bairro NOVOS CAMPOS; QUE antes de chegarem na casa do interrogado foram abordados pela PM; QUE quando foram abordados pela PM a PM encontrou a arma de fogo, mas afirma que não sabe dizer se a arma de fogo foi encontrada dentro do carro ou se a arma foi achada na cintura do corpo do FABIO, mas o FABIO assumiu que era o dono da arma; QUE mandaram deitar no chão e o interrogado quer que conste que pisaram no seu joelho e na sua cabeça; QUE inclusive está com a cabeça rachada, machucada, saiu sangue ontem; QUE não viu a PM revistando seus colegas, mas o JOÃO VITOR confirmou que ele estava com as munições, ou seja, o interrogado não tinha nada de ilícito e não estava com nada de ilícito; QUE afirma que depois desse local subiram a Rua Tangará na contra mão e depois pararam a viatura; QUE desceram os outros três e deixaram apenas o interrogado dentro da viatura; QUE deixaram o interrogado sozinho na viatura por uns 15 minutos e depois voltaram com os outros três presos; QUE em seguida foram deixados na Delegacia”.

Por fim, FÁBIO respondeu ao seu interrogatório:

“QUE deseja explicar que seu RG foi feito no Maranhão e não foi preso com seu RG e que seu celular foi quebrado há algum tempo atrás no serviço e não comprou outro; QUE esse é o momento em que pode dizer a sua versão dos fatos, mas deseja falar apenas depois que conversar com um advogado”.

O juízo singular autorizou a quebra de sigilo dos dados dos aparelhos celulares apreendidos na posse dos réus [ID. 230244655, pag. 19], mas não há registro nos autos se a perícia foi efetivamente realizada, porque nada foi juntado nesse sentido.

Em juízo, ALEXANDRE INÁCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR narrou:

“MP: [após ler a denúncia] Os senhores receberam uma denúncia sobre uma quadrilha que estaria praticando homicídios e teria pegado um Uber, que era esse HB20. O que o senhor recorda?

T: A gente estava fazendo patrulhamento na área leste e foi modulado, via COPOM, que uma pessoa teria feito uma denúncia anônima, que teria uns suspeitos que estavam em uma residência, na rua Tangará, e que eles estariam armados, até mais deles estariam armados. A gente deslocou as guarnições no sentido de localizar esse veículo na rua Tangará, porém o veículo foi localizado na rua São Francisco, quando as guarnições chegaram, em ação conjunta, e eles foram abordados. Tinha os três suspeitos mais esse motorista do Uber, que também pode ser colocado como suspeito. A gente colocou eles todos como suspeitos, né; quando foi abordado, a gente localizou – não fui eu, foi outro componente da guarnição, eu fiquei no isolamento do local – as munições em posse de um suspeito; após revista em todos eles foi localizada essa arma, calibre 38, e as munições. No momento que a gente abordou eles e deu a ordem de desembarcar, um ou dois suspeitos quebrou o telefone, não sei, acho que no intuito de esconder algo, né.

MP: Dentro do veículo não foi localizado nada?

T: Não me recordo doutora, porque a revista não fui eu que fiz; a gente dividiu as funções, eu estava no isolamento; eu lembro do momento em que as munições foram localizadas no bolso de um suspeito, pelo Sargento CRUZ.

MP: Eles falaram por que eles estavam com essa arma?

T: No momento em que a gente abordou eles, eles se identificaram como rivais de uma outra facção criminosa e que eles estariam decretados, tipo pena de morte, por esta outra facção, e estariam andando com essa arma para a segurança deles.

MP: Sem mais perguntas.

DP: Vocês receberam uma denúncia anônima que dizia que as pessoas estavam armadas dentro de um carro específico?

MP: Segundo esse denunciante anônimo, eles teriam desembarcado em uma casa nesse veículo Uber, HB20, todos armados. Na denúncia dizia que era mais, de oito a dez suspeitos; quando a gente se reuniu, pelo fato de a denúncia dar conta que eram mais de dois suspeitos armados, a gente reuniu várias guarnições; depois o denunciante anônimo ligou novamente e disse que eles tinham desembarcado nessa casa e teriam entrado, junto com outros meliantes armados, e teriam embarcado novamente no veículo para sair do local; aí na rua São Francisco a gente conseguiu interceptar o veículo.

DP: Tá, tu narrou, mas não respondeu minha pergunta. Eu quero saber se a denúncia anônima disse qual veículo era.

T: Eu disse várias vezes, era um veículo HB20.

DP: E nesse HB20 tinha dez pessoas, é isso?

T: Não, o senhor não entendeu, a denúncia falava que eles tinham desembarcado e que havia mais pessoas na residência, armados. Eu não disse que eles estavam dentro do veículo.

DP: Vocês foram nessa residência?

T: Não, quando estávamos em deslocamento, o denunciante ligou novamente no COPOM e informou que os suspeitos já tinham embarcado novamente no veículo e estavam de saída da residência.

DP: O senhor ficou mais na segurança?

T: Sim.

DP: O senhor se recorda com qual deles estava a munição?

T: Não me recordo, porque eles não são familiares; eu só recordo com estava com um deles, no bolso de trás.

DP: É porque tem dois tipos de munição nesse processo, calibre 380 e calibre 38. Esses dois tipos de munição estavam com uma pessoa só?

T: O que eu me recordo é que com o suspeito foram localizadas de nove a dez munições calibre 380 intactas, tava na cartela ainda. E as munições 38 que eram do revólver 38, mas não posso afirmar para o senhor se elas estavam no tambor ou não. [...]”

WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA, Policial Militar que atuou na ocorrência, prestou declarações no mesmo sentido, esclarecendo que o revólver foi encontrado no interior do automóvel, e
“um deles assumiu a propriedade dele”
e que um deles portava munições, que foram localizadas no bolso. Acrescentou que, após a abordagem, os réus admitiram que faziam parte de uma facção criminosa.

Nenhum dos dois policiais auscultados em juízo soube identificar quem portava as munições calibre 380 apreendidas
.

Interrogado, FÁBIO respondeu que o revólver
“estava dentro do carro e as balas calibre 38 estavam no meu bolso”
.

“Def. Público: Esse
revólver
de quem era? Era teu?

R: Era.

DP: E os outros ocupantes do carro, eles utilizavam essa arma também, ou ela era só sua?

R: Era só minha; até então eu nem sabia que eles tinham umas outras balas, lá, fiquei sabendo depois.

DP: Então o CLEITON e o RIAN não têm participação nessa arma, nem nas munições, é isso?

R: Isso”.

JOÃO VITOR, por sua vez, respondeu:

“R: Tava nós três comendo um lanche, aí nóis chamou um Uber né; quando o Uber chegou, ele já tava com um passageiro, nóis falou que não tinha pobrema não, como nóis morava na Zona Leste, nóis foi indo; nisso nóis foi abordado pela PM, quatro viaturas. [...]”.

Registro que
nem o Juiz de Direito que presidiu a instrução, tampouco a Promotora de Justiça, realizaram perguntas aos réus
, que se limitaram a responder os questionamentos do Defensor Público.

CLEITON e RIAN optaram por permanecer em silêncio nos seus respectivos interrogatórios judiciais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, que reconheceu a posse compartilhada da arma entre os quatro réus.

Analisando detidamente o anímico conjunto probatório, não visualizo, nas provas produzidas, nenhum liame entre os apelantes RIAN, CLEITON e JOÃO VITOR com o corréu FÁBIO, que assumiu proprietário da arma de fogo apreendida.

Ressalto que os três narraram, unissonamente, na fase inquisitiva, que estavam na Praça da Juventude comendo um lanche e, quando solicitaram um carro de aplicativo para irem embora, FÁBIO já se encontrava dentro do automóvel, quando foram questionados pelo motorista se havia algum problema em dividir a corrida com ele, ao que não se importaram.

Aliás, nesse ponto, a Polícia Militar não teve o cuidado de conduzir o motorista do automóvel para prestar declarações na delegacia de polícia, ou ao menos tê-lo identificado para permitir sua oitiva em juízo com vista a esclarecer a questão debatida neste apelo, cuja prova cabia à acusação.

Nesse diapasão,
“‘A ausência de provas bastantes nos autos de que o agente exercia a composse ou a posse compartilhada da arma de fogo com numeração raspada, ou que detivesse plena disponibilidade do armamento caso desejasse utilizá-lo, desautoriza a prolação de édito condenatório, devendo ser aplicado o secular brocardo do in dubio pro reo’ [...]”
[TJMT, N.U 0017804-37.2017.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 4/4/2023, Publicado no DJE 13/4/2023].

Na trilha desse entendimento colaciono ainda os seguintes arestos:

[...]
Para que o porte de arma seja imputado ou compartilhado a outrem, mister seja evidenciada a presença do vínculo subjetivo para a prática do delito
. Não é possível extrair dos elementos dos autos nenhuma prova concreta acerca da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia (porte compartilhado de armas/munições), porquanto
não foi demonstrada minimamente a existência de conhecimento e ajuste prévio entre os agentes
[...]
[Apelação n. 1000841-67.2022.8.11.0052, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 31/10/2023, publicado no DJE 1º/11/2023].

[...] O alegado porte compartilhado de arma de fogo não se revela prova suficiente para a condenação, mormente por não restar evidenciada a unidade de desígnios para o cometimento do crime [...]
[Ap.
1000173-22.2023.8.11.0033, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 24/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023].

Diante da inexistência de provas seguras de que RIAN, CLEITON e JOÃO VITOR sabiam da existência da arma de fogo, ou ao menos que conheciam FÁBIO, a absolvição deles é medida que se impõe, em face do princípio
in dubio pro reo
.

No tocante ao pedido de aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa de FÁBIO, verifico que a confissão já foi reconhecida na sentença, que manteve a pena no patamar mínimo na segunda fase dosimétrica, em razão do entendimento sumulado pelo STJ
[1]
, que veda a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal.

De acordo com a documentação acostada
[2]
, FÁBIO tinha, à época do delito, 19 [dezenove] anos de idade, de modo que faz jus à atenuante da menoridade relativa [art. 65, I, do CP], todavia, sem alteração no
quantum
da pena que, como já dito, foi fixado no patamar mínimo.

Acrescento que, em 14/08/2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp’s 1.869.764/MS, 2.052.985/TO e 2.057.1881/SE, manteve o entendimento sumulado em vigor, inviabilizando o redução da pena abaixo do mínimo legal. E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão ver gastada pelos próprios fundamentos. II - Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". III - "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 9/5/2023). Agravo regimental desprovido”
[AgRg no HC n. 877.588/PE, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024].

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A presença de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)." (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental desprovido”
[AgRg no REsp n. 2.148.307/PA, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024].

Diante do exposto,
PROVEJO
o apelo de JOÃO VITOR DA SILVA BRIZOLA, CLEITON SANTOS MARQUES e RIAN BRUNO BASTOS DOS SANTOS para
absolvê-los
do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada e
PROVEJO

PARCIALMENTE
o apelo de FÁBIO DOS SANTOS para
reconhecer a atenuante da menoridade relativa
,
sem alteração na pena fixada na sentença
.

É como voto.

[1]
Súmula 231/STJ.

[2]
ID. 230244652

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024